Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706127-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Valéria Beltrão Pereira Araújo Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valéria Beltrão Pereira Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739265-61.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum movida por VALERIA BELTRÃO PEREIRA ARAUJO em face do BANCO DO BRASIL. Fato que a regra processual confere ao autor em casos como o ora analisado a possibilidade de ajuizar sua demanda no foro do seu próprio domicílio, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Contudo, em qualquer situação, sempre incumbe ao juiz o controle da legalidade dos atos sob o prisma dos vícios de que podem padecer, dentre os quais a ilicitude decorrente do abuso do direito, que, conforme art. 187 do CC, sempre ocorre quando ultrapassados os limites da finalidade econômica ou social, bem assim aqueles determinados pela boa-fé e pelos bons costumes. Nessa ordem de ideias, tomando-se em consideração a condição do requerido – pessoa jurídica dotada de filiais bem estruturadas em todo o território nacional – é necessário divisar que a simples opção pelo ajuizamento na sede do banco revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva. Sem dúvida, o fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu a mencionada regra foi facilitar o acesso à Justiça pela oportunidade de aproximar a discussão da demanda ao local mais adequado a tanto, oportunizando a solução mais pronta e eficaz. Ocorre que nesta situação a opção realizada não se afina com a finalidade da Lei, uma vez que o banco obviamente dispõe de filial no domicílio do demandante e o ajuizamento nesta Capital, ao contrário do que possa imaginar, apenas distanciará as partes do magistrado. De outro lado, representa, ainda, quando muito, uma simples escolha pelo recolhimento de custas mais módicas, algo que só escancara o exercício desviado de um direito em desfavor da Administração da Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais razões, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais/MG, domicílio da autora. Preclusa a decisão, remeta-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33072043), em síntese, que ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade anônima Branco do Brasil S/A. Argumenta que a competência para processar e julgar a demanda originária é da Justiça comum do Distrito Federal, pois a sociedade anônima Banco do Brasil S/A tem sede em Brasília. Acrescenta que a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juízo singular, e que deve haver, ao menos, consulta às partes com a finalidade de evitar decisão surpresa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada no Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da competência para processar e julgar o processo principal, tendo em vista que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. O Juízo singular entendeu que a autora escolheu o foro de modo abusivo. Assim, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte-MG. Ocorre que a incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é elementarmente classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação, como também é do conhecimento geral. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVIMENTO. 1. O critério para fixação da competência é territorial, portanto, de natureza relativa, o que, sob pena de prorrogação, só pode ser arguida por meio de exceção, conforme disposição dos artigos 112 e 114 do CPC/73 e enunciado sumular no 33 do STJ, mormente em caso de existência de cláusula de eleição de foro. 2. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF. (Acórdão no 999742, 20150020333279CCP, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, publicado no DJE: 06/03/2017, p. 77-79) (Ressalvam-se os grifos)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo magistrado, mesmo que por via transversa, sob o argumento de que a relação firmada entre as partes é de consumo e a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz. 2. Destarte, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ, uma vez que o feito versa acerca de competência relativa, a princípio, deve ser respeitada a autonomia da vontade das partes, sendo o foro de eleição em outro Estado da Federação (Goiás), situação questionada e não dirimida no Juízo suscitado, a qual, portanto, só poderia ser impugnada pela parte executada, o que, até então, não ocorreu no caso vertente, já que nem ainda perfectibilizada a relação processual. 3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada à declinação de ofício de competência territorial. 4. Deste modo, resulta evidenciado que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício mesmo que por via transversa, intimando a parte para optar por outro foro, consoante há muito prevê a Súmula 33 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão no 995483, 07010188720168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2017, publicado no DJE: 21/02/2017)” Além disso a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília-DF, situação que, a princípio, permite que a recorrente proponha sua demanda neste foro nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC. Nesse sentido examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1248599, 07046967120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLINADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 53, III, "A" E 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. As relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. 2. Nos termos do artigo 53, III, alínea "a", do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3. Consoante dispõe o artigo 64 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício (Inteligência da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do Código de Processo Civil, caso o réu não se insurja quanto à incompetência, esta restará prorrogada (artigo 65 do Codex), em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (artigo 43 do Código de Processo Civil). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1242734, 07254090420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Assim, estabelecida a competência no ato de distribuição do processo ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, a competência relativa só pode ser alterada na hipótese de não ser prorrogada. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem e obstar a remessa dos autos do processo para uma a Comarca de Belo Horizonte-MG. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À agravante para que, no mesmo prazo para o oferecimento das contrarrazões, demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetue o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator